Tribunal: TJES
Processo: 5000760-69.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000760-69.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE DA SILVA
RECORRIDO: EDGARD ALVES DE SOUZA FILHO
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
50
0
0
760
-
69
.20
1
8
.8.08.00
21
.

RECORRENTE:
Josiane da Silva
.

RECORRIDO:

Edgard Alves de Souza Filho
.

SENTENÇA: Olinda Barbosa Pupin.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Hebert Brandão de Oliveira
em face da sentença proferida pelo
Juízo
do
2
º
JEC
d
e
Guarapari
que
julgou
improcedente os pedidos iniciais.

Ao analisar os autos, vejo que embora
a
recorrente tenha interposto o recurso inominado dentro do prazo decenal previsto em lei, não comprovou os benefícios da assistência judiciária gratuita pleitead
o
.

Facultado o direito d
o
recorrente em comprovar o direito pleiteado ou mesmo de realizar o preparo,
teve seu pedido indeferido. Novamente

intimad
o
para recolhimento das custas
em
15
/
0
9
/20
20
,
quedou-se inerte
, deixando, assim, decorrer o prazo sem qualquer manifestação
no prazo concedido (
evento
7
8749
3
)
.

É sabido que o Recurso Inominado está sujeito a comprovação do direito ao benefício da assistência judiciária gratuita ou mesmo da realização de preparo.

Nesta linha, tendo
o
recorrente sido intimad
o
para comprovar o direito aos benefícios da assistência gratuita ou mesmo de realizar o preparo e quedando-se inerte, tenho pelo indeferimento do pedido de assistência
g
ratuita,
sendo, assim,
inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Isto Posto,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
por ausência de
pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja,
ausência de preparo.

Condeno
o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
R$
500
,00, de forma equitativa, ante a ausência de condenação
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.